Tribunal: TJMT
Processo: 1015578-03.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015578-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), NELSON RENATO LEMOS MELO - CPF: 320.352.339-68 (AGRAVADO), JULMEIRE ARAUJO SOBRINHO LEMOS MELO - CPF: 544.669.461-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE
– PROCEDIMENTO DENOMINADO “CURATIVO À VÁCUO” – INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO –
CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015578-03.2023.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré custeie o procedimento denominado de “curativo por pressão negativa”.

A agravante defende o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Alega que não tem obrigação legal ou contratual de custear esse tratamento porque não é indicado à patologia do agravado, conforme a DUT nº 148 da ANS, logo excluída da cobertura do plano de saúde.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 174468687).

Contraminuta no Id. 177368686.

Parecer pelo não provimento (Id. 180222197
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar-lhe o custeio o tratamento prescrito para o autor.

Alega que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo porque não tem obrigação legal nem contratual de arcar com esse procedimento, visto que não é indicado para a doença em questão.

O agravado tem 64 anos de idade e é beneficiário do plano de saúde da agravante na modalidade UNIMED SUPER CLASS ENFERMARIA (Id. 174239656).

Ajuizou a Ação sob o argumento de que em 04-02-2023 sofreu um grave acidente automobilístico que lhe causou graves fraturas, permanecendo na UTI por mais de 60 dias ante a gravidade dos ferimentos e por ser portador de cardiopatia grave, tendo inclusive superado uma parada cardiorrespiratória.

Aduz que devido a sua condição de pessoa idosa com mais de 100kg desenvolveu lesão por pressão em região sacral grau 04, com necrose avançada, sendo-lhe indicado o tratamento altamente especializado denominado de curativo com pressão negativa (curativo à vácuo), porém negado pela ré.

A Operadora, por sua vez, defende a negativa uma vez que a cobertura desta técnica é obrigatória apenas para pacientes portadores de úlcera de pé diabético grau 3 (Id. 174239652).

Apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21-09-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a legislação,
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos
, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa em consonância com o entendimento aplicado nesta Corte.

Posto isso, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A
probabilidade do direito
está consubstanciada no fato de que o agravado foi diagnosticado com a doença, é beneficiário do plano de saúde agravante, e os laudos médicos demonstram a necessidade deste procedimento.

E o
perigo de dano
se evidencia pelo grave estado de saúde do paciente que, além de ser pessoa idosa com cardiopatia grave, desenvolveu uma “
extensa úlcera sacral com comprometimento ósseo
” (Id. 174239658).

Também não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Vale ressaltar que
a técnica é de cobertura obrigatória, porém para úlceras decorrentes de outro tipo de doença, de modo que é evidente sua eficácia científica.

Posto isso, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se que foram preenchidas as exigências autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023